Tribunal: TJMT
Processo: 1019369-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019369-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da verba sucumbencial só é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor.

3. Embargos acolhidos para sanar omissão com atribuição de efeitos infringentes.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por YOSHIKASU OKA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1019369-77.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, proveu o agravo de instrumento, para reconhecer a nulidade da intimação por edital, sendo o julgado assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 4.o, DECRETO ESTADUAL N.o 1.9868/2013 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Como cediço, devem ser assegurados, ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

3. Recurso conhecido e provido, decisão modificada.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois deixou de fixar os honorários de sucumbência, conforme preconiza o art. 85, §1o, do CPC.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pede pelo desprovimento dos embargos (ID. 232173155).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por YOSHIKASU OKA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1019369-77.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, proveu o agravo de instrumento, para reconhecer a nulidade da intimação por edital.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão é omisso porque não condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dessa forma, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

No caso, o valor da CDA n.o 2021447168 (ID. 104587826), corresponde ao valor de R$ 136.439,98 (cento e trinta e seis mil e quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos)

Com essas considerações, os honorários devem ser fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC, uma vez que o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, atribuo efeito infringentes, e os
ACOLHO
com efeitos infringentes
,
para sanar a omissão, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024